Tribunal: TJSP
Processo: 0045631-30.2011.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR EM ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS QUE SE FAZ COM O ARBITRAMENTO DEFINITIVO – RESPONSABILIDADE POR VERBAS PERDIMENTAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – PEDIDO DE DANOS MATERIAIS JULGADO IMPROCEDENTE – ADEQUADA FIXAÇÃO DA VERBA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR EM ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS QUE SE FAZ COM O ARBITRAMENTO DEFINITIVO – RESPONSABILIDADE POR VERBAS PERDIMENTAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – PEDIDO DE DANOS MATERIAIS JULGADO IMPROCEDENTE – ADEQUADA FIXAÇÃO DA VERBA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, INALTERADO O RESULTADO.